Tribunal: TCU
Processo: 029.202/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7764/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, e cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCE/RR, para adoção das providências que entender cabíveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.202/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Josemar do Carmo (XXX.841.102-XX); Roseny Cruz Araújo (XXX.913.962-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cantá/RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.